Tribunal: TJPA
Processo: 0051176-75.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051176-75.2010.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: THIAGO DE QUEIROZ AZANCOT

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0051176-58.2010.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:
LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB PA13152-A, EVANDRO ANTUNES COSTA - OAB PA11138-A, CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA - OAB PA18002-A e ANA FLAVIA MONTEIRO DE ALMEIDA - OAB PA36335-A
.

AGRAVADO:
THIAGO AZANCOT.

ADVOGADO:
ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB/PA 9.117 e THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE - OAB PA21442-A
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA SUPERIOR A 180 DIAS. INVALIDADE. LIMITAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO DESARRASOADO DE MAIS DE 03 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CONFIGURAR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0051176-58.2010.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:
LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB PA13152-A, EVANDRO ANTUNES COSTA - OAB PA11138-A, CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA - OAB PA18002-A e ANA FLAVIA MONTEIRO DE ALMEIDA - OAB PA36335-A

AGRAVADO:
THIAGO AZANCOT.

ADVOGADO:
ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB/PA 9.117 e THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE - OAB PA21442-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
em face de
THIAGO AZANCOT
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto, para anular parcialmente a sentença recorrida e, na forma do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, julgar improcedente o pedido de condenação da ré à obrigação de entregar o imóvel em data determinada.

Em suas razões, a parte agravante sustenta a validade da cláusula de tolerância na forma como prevista no contrato, bem como a inexistência de fundamentação em relação à manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pleiteou, finalmente, pela fixação de honorários de sucumbência, tendo em vista a modificação da sentença em relação ao pedido de obrigação de fazer e fixação de multa.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 19 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA SUPERIOR A 180 DIAS. INVALIDADE. LIMITAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO DESARRASOADO DE MAIS DE 03 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CONFIGURAR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preliminar de não conhecimento do recurso, por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, levantada em sede de contrarrazões, não merece ser acolhida, pois da leitura das razões recursais, denota-se terem sido impugnados fundamentos da decisão agravada.

Desta forma, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não há como acolher a tese de válida da cláusula de tolerância na forma como foi prevista em contrato, que a estipulou no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias), além de outra previsão de prorrogação por prazo indeterminado para as hipóteses de caso fortuito ou força maior.

É que o Superior Tribunal de Justiça não admite nenhuma outra tolerância superior a 180 dias, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. AFASTAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DURANTE A MORA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento de que é
"válida [em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos
"
(AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022).

2. "Nos termos do entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017).

3. Na espécie, ao manter a condenação da construtora ao pagamento da indenização por danos morais, o Tribunal de origem deixou de apontar circunstâncias excepcionais experimentadas pelos promitentes-compradores, capazes de justificar a reparação pretendida. Correta, portanto, a decisão agravada, ao reformar o acórdão recorrido.

4. Nos termos do entendimento desta Corte, "[é] devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente (...)" (AgInt no AREsp 677.950/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe de 20/03/2017).

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.253.328/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de excludente de nexo de causalidade para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. 5. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso dos autos. 6.
É válida a cláusula de tolerância,
desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos
, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior
. 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a legalidade da cláusula de tolerância e afastar o pagamento de indenização por danos morais.

(AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022.)

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão monocrática, no que diz respeito à manutenção da sentença em relação à estipulação que a cláusula de tolerância deverá ficar limitada a 180 dias.

Prosseguindo, a parte agravante entende que não houve fundamentação quanto à manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entretanto, não lhe assiste razão, pois fiz constar na decisão monocrática agravada que estava presente o dever de indenizar, sendo, portanto, devida a condenação, considerando que restou caracterizado um atraso desarrazoado de 44 meses, ou 03 anos e 08 meses na entrega do empreendimento, situação que permite afirmar que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais, motivo pelo qual os fatos se adequam à excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 282/STF. DANOS MORAIS. ATRASO POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial,
como na hipótese dos autos, em que o atraso na entrega do imóvel foi superior a um ano e quatro meses após a expiração do prazo de tolerância
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1983175/MA, Relator Min. Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em Sessão virtual de 07/06/2022 a 13/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA - RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2- O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3- Recurso dos autores conhecido e provido em parte, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais. Recurso das rés conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0079687-10.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024 )

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS JUROS DE MORA SOBRE OS LUCROS CESSANTES DE 0,5% A.M. PARA 1% A.M. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Comprovado o atraso na entrega do empreendimento e a não finalização da obra, tendo decorrido muitos anos após o prazo previsto no contrato, é devida a indenização por danos morais;

2- Nos termos do art. 406 do CC C/C art. 161, § 1º, do CTN, os juros de mora devem ser calculados à taxa de 1% a.m.;

3- Montante estabelecido pelo juízo a quo em relação aos honorários devem ser mantidos, considerando o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo de trâmite da ação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0041768-84.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL.
Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto ? já considerada a cláusula de tolerância.
(...) DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.00746050-86, 212.388, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-05)

Finalmente, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do agravante, pois a sucumbência do agravado foi mínima, incidindo, assim, o previsto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/07/2024